Tribunal: CARF
Processo: 12457.723722/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.723722/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.647 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
EDUARDO MARTINS MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2008
MULTA. CIGARRO. PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
COMPROVADA
ALIENAÇÃO
DO
VEÍCULO ANTES DA DATA DA INFRAÇÃO.
Afasta-se a responsabilidade solidária da pessoa física considerada proprietária
do veículo, por ilegitimidade passiva, quando evidenciado que o automóvel
transportador da mercadoria havia sido objeto de alienação, pela pessoa física
considerada proprietária, antes da data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, às fls. 141/149:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 07/03/2012, o Auto de Infração,
fls. 2, conforme abaixo reproduzido:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM R$
(*) MULTA REGULAMENTAR (Cód. Receita - DARF: 5149)
24.400,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

24.400,00
Valor por extenso: Vinte e quatro mil e quatrocentos reais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.723722/2012-07
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.647 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723722/2012-07

* 12200 maços de cigarros X 2,00.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração da(s) seguinte(s) infração (ões):

Descrição dos Fatos:

O veículo marca/modelo FORD/COUR1ER 1.6 l, de placas DCQ6853, foi

abordado por equipes da RFB/PRECON, juntamente com equipes da Polícia

Militar, na BR 277, KM 646, no município de Céu Azul/PR, zona secundária do

território aduaneiro, em 10/10/2008, às 08:00 horas, transportando grande

quantidade
de
CIGARROS
de
procedência
estrangeira,
introduzidos

irregularmente no País.

Com a finalidade de aplicar a pena de perdimento às mercadorias transportadas,

foi lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n°

12457.014273/2008-18, em desfavor do condutor do veículo.

Destaca-se que o proprietário do veículo também responde pela infração,

conforme Art 603 do Decreto 4.543/2002, sendo, portanto, considerado

responsável solidário, conforme Art. 124 da Lei 5.172/1966.

Assim, em decorrência do transporte irregular dos CIGARROS de procedência

estrangeira, aplica-se a multa prevista no Art.3°, parágrafo único, do Decreto Lei

n° 399/68, com redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03, em desfavor do

autuado e responsável solidário acima qualificados.

Enquadramento Legal

Art. 538, 539, 540, 541, 602, 603, 621 e 632 do Decreto 4.543/02, Art. 3°,

parágrafo único do Decreto-Lei n° 399/68 com redação dada pelo art. 78 da Lei

n° 10.833/03.

001 - INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A

FUMO, CIGARRO, CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA Multa

aplicável por maço de cigarro ou unidade de produto, cumulativo a pena de

perdimento pela prática de infração ás medidas de controles fiscais relativas a

fumo, cigarro, charuto, cigarrilha de procedência estrangeira de acordo com o

Regulamento Aduaneiro Decreto n°4.543/2002, e Parágrafo Único do Art. 78 da

Lei 10.833 de 29/12/2003. (Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo,

será aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de

R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos

apreendidos).
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 07/03/2012. O autuado foi cientificado por meio de
edital afixado em 20/03/2012, portanto após 15 dias teve a ciência em 04/04/2012 e não
ingressou com impugnação.
O responsável solidário, Sr. Eduardo Martins Morais, teve ciência do auto de infração
em 03/04/2012, conforme Aviso de Recebimento – AR, fls. 38, e ingressou com a
impugnação tempestivamente em 30/04/2012, fls. 39/45, alegando em síntese:
Que não era o proprietário de fato do veículo, nem detinha a posse do veículo na data da
ocorrência dos fatos.
Que o veículo FORD/COURIER 1.6 L, Chassis 9BFNSZPPA1B911407, Placa DCQ-
6853/PR, Renavam 74.667279-9, não é de propriedade do Impugnante desde 05 de
maio de 2007.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.647 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723722/2012-07

Que o impugnante em 05 de maio de 2007, vendeu para a empresa NOTOYA
VEÍCULOS LTDA, o veículo em questão e alega que desde então não é mais o
proprietário do referido veículo.
Novamente afirma que não pode ser imputada a co-responsabilidade da infração
cometida em 13/10/2008, por total falta de fundamento legal.
Que os documentos trazidos na impugnação demonstra que o veículo foi vendido pela
empresa NOTOYA VEÍCULOS LTDA, em 16 de Junho de 2007, para PAULO JORGE
DO PRADO, e nos termos do contrato juntado, o referido veículo foi objeto de
arrendamento mercantil, realizado entre PAULO JORGE DO PRADO e o BANCO
ITAU LEASING S/A, celebrado em 19/06/2007 e que o proprietário do veículo desde
19/06/2007 é o Banco ITAU LEASING S/A, o qual deve responder solidariamente por
se tratar do legítimo proprietário de fato e de direito.
Que o veículo foi vendido embora não tenha ocorrido à transferência de titularidade do
direito de propriedade do referido veículo junto ao DETRAN, cuja formalidade é de
inteira responsabilidade dos novos proprietários.
Requer a exclusão da co-responsabilidade do Impugnante pela infração constante do
auto de infração e apreensão de mercadorias n9 12457.014273/2008, e também, requer a
exclusão do impugnante EDUARDO MARTINS MORAIS do auto de infração (multa
cigarro) n5 12457.723.722/2012-07, bem como seja, excluída a responsabilidade do
impugnante pelo pagamento da multa regulamentar aplicada no importe de R$
24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais) em razão de não ser o proprietário do
veículo utilizado para a prática do ilícito.
O Impugnante informa que ingressou com processo judicial em face da EMPRESA
NOTOYA VEÍCULOS e de PAULO JORGE DO PRADO, através do qual o
Impugnante busca a transferência do veiculo utilizado pela pratica do ilícito que
culminou com a multa ora impugnada, porém, ainda, sem solução, conforme
demonstram os documentos juntados.
Ainda, o Impugnante pretende ingressar com novo processo judicial em face do
BANCO ITAULEANSIG S/A, buscando a transferência do veículo para o legitimo
proprietário.
O Impugnante requer mais, a produção de todas as provas em direito admitidas,
inclusive com a intimação do BANCO ITAÚLEASING S/A, CNPJ sob no
49.925.225/0001-48, para que apresente os documentos referentes ao arrendamento e
restrição cadastrados no registro do veículo junto ao DETRAN.
Anexa os seguintes documentos a esta impugnação:
a) Procuração;
b) Cópia dos documentos pessoais do Impugnante;
c) Cópia da Intimação;
d) Cópia de Declaração Notoya Veículos;
e) Cópia do Contrato de Venda de Veículo - Notoya Veículos x Eduardo Martins
Morais;
f) Cópia do Certificado de Garantia;
g) Cópia do Contrato de Venda de Veículo - Notoya Veículos x Paulo Jorge do Prado;
h) Cópia do Contrato de Arrendamento - Banco Itaú leansig x Paulo Jorge do Prado;
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.647 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723722/2012-07

i) Cópia Consulta Detran - Veículo - Consulta Cadastro de Restrições em 14/03/2008;
j) Cópia integral dos Autos n 9 388/2008 - Reintegração de Posse - Cia Itauleansig
Arrendamento Mercantil x Paulo Jorge do Prado;
k) Consulta Detran - Veículo - Consulta Cadastro de Restrições - 30/04/2012.
Do Pedido
Requer o acolhimento da presente Impugnação para excluir a responsabilidade solidária
do Impugnante EDUARDO MARTINS MORAIS, das infrações nos
12457.014273/2008-18
e
12457.723722/2012-07,
bem
como,
excluído
a
responsabilidade pelo pagamento do débito no valor de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil
e quatrocentos reais) constituído pelo auto de infração no 12457.723722/2012-07, tendo
em vista que não possuir co-responsabilidade pelas infrações, conforme demonstrado
através dos documentos juntados.
Requer a intimação do legítimo proprietário do veículo BANCO ITAÚ LEANSING
S/A, CNPJ sob no 49.925.225/0001-48.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário em questão, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2008
MULTA. CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA EM SITUAÇÃO
IRREGULAR. APREENSÃO NO INTERIOR DE VEÍCULO. PROPRIETÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, transporte, venda, depósito,
posse ou consumo de cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante
de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à multa prevista no parágrafo único
do artigo 3o do Decreto-Lei no 399/1968, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para a formação
da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (peça
recursal às fls. 161/179), por meio do qual, aduz, em apertada síntese:
i)
Que nos termos da decisão proferida no processo no 12457- 014273/2008-
18, o recorrente foi excluído do polo passivo da autuação;
ii)
Que conforme Informação Fiscal no 0078/2013, no banco de dados da
Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CONSEG) consta que
Paulo Jorge do Prado financiou o veículo pela CIA Itauleasing de
Arrendamento Mercantil em 19/06/2017, ou seja, antes da autuação de
10/10/2008;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.647 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723722/2012-07

iii)
Que por meio do Despacho Decisório proferido no processo no 12457-
014273/2008-18, fora julgada procedente a defesa apresentada, com a
exclusão de Eduardo Martins Morais do polo passivo da autuação atinente
à aplicação da pena de perdimento de mercadoria, bem como determinada
a correção no auto de infração referente à multa em comento (processo no
12457.723722/2012-07);
iv)
Que seja reconhecida a prescrição intercorrente, em razão da inobservância
do prazo para o julgamento da impugnação do recorrente;
v)
Que o acórdão recorrido foi omisso com relação à análise do conjunto
probatório, uma vez que consta dos autos o contrato de venda de veículo,
firmado pelo recorrente com a empresa Notoya Veículos, em 05 de maio
de 2007, não qual ocorreu a dação em pagamento do veículo
FORD/Courier, utilizado na prática da infração, na compra de outro
veículo Saveiro, desconsiderado no acórdão recorrido, que prova a
transferência de propriedade do veículo ainda em 05/05/2007;
vi)
Que além do mencionado contrato de compra e venda, celebrado em
05/05/2007, há uma declaração da empresa Notoya Veículos, juntada aos
autos, por meio da qual essa se manifestou expressamente no sentido de
que o veículo em questão foi vendido em 16 de junho de 2007 para Paulo
Jorge do Prado, tendo o recorrente inclusive juntado o Contrato de Venda
de Veículo, celebrado em 16 de junho de 2007, entre a Notoya e o novo
proprietário Paulo Jorge do Prado;
vii)
Que o acordão recorrido, portanto, não analisou as provas juntadas aos
autos, se limitado à alegação de que o registro do veículo junto ao
DETRAN estava à época em nome do recorrente, omitindo acerca das
provas juntadas, suficientes para comprovar que o recorrente transferiu a
propriedade do veículo, através da dação em pagamento, em data anterior
aos fatos que deram ensejo à lavratura do auto de infração;
viii)
Que deixou o acórdão recorrido de considerar que o veículo foi alienado
pela empresa Notoya a Paulo Jorge do Prado, mediante Contrato de
Arrendamento Mercantil, firmado entre o Banco Itauleasing e Paulo Jorge
do Prado, juntado aos autos, bem como que também consta do processo
cópia integral da Ação de Reintegração de Posse no 388/2008, proposto
pela CIA Itauleasing Arrendamento contra Paulo Jorge do Prado, omitido
pelo acórdão recorrido;
ix)
Que é necessário consignar mais um equívoco do acórdão recorrido, ao
considerar que é a comunicação da venda ao DETRAN o instrumento
hábil a efetivar a transferência do bem, quando, na verdade, tal
procedimento apenas afasta a responsabilidade do alienante pelo
pagamento das multas de trânsito ocorridas após a alienação, conforme
prevê o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, de sorte que o
recorrente trouxe diversos documentos contemporâneos e idôneos que
provam a transmissão da propriedade do veículo em data anterior a
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.647 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723722/2012-07

apreensão, e, assim, é evidente a ilegitimidade passiva do recorrente para
figurar como devedor da multa fiscal em tela;
x)
Que o recorrente informou na impugnação a pretensão de ingressar com
processo judicial contra o Banco Itauleasing, visando a transferência do
veículo, objeto do ilícito. Conforme demonstra o acórdão proferido nos
autos do processo judicial no 0028012-23.2012.8.16.0021, o recorrente
ingressou com processo judicial, em 29/08/2012, obtendo, em 22/06/2016,
provimento judicial que reconheceu que a propriedade do veículo, à época,
era do Banco Itauleasing, e determinou a transferência do veículo junto ao
Detran.
Por fim, o recorrente pleiteia o acolhimento das preliminares de ilegitimidade
passiva e de prescrição intercorrente, para o fim de preliminarmente reconhecer a ilegitimidade
passiva do recorrente, determinando sua exclusão do polo passivo, afastando a exigibilidade do
crédito em relação ao recorrente, pela ilegitimidade, ou mesmo pela prescrição intercorrente, e o
provimento do recurso voluntário.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Conforme visto, a DRJ não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o
argumento de que a transferência de propriedade de veículo automotor somente se consuma
quando o proprietário antigo “encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um
prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado”, nos termos do artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito.
No entanto, entendo que há provas juntadas aos autos que comprovam a
ilegitimidade passiva do recorrente.
Com efeito, o recorrente apresentou, às fls. 185/187, cópia da Informação Fiscal e
do Despacho Decisório emitidos em 30/01/2013, nos autos do processo referente à aplicação da
pena de perdimento do cigarros apreendidos (processo no 12457.014273/2008-18), no qual o
recorrente também constava como responsável solidário em razão da alegada propriedade do
veículo em tela à época da infração.
Com base nas informações constantes da mencionada Informação Fiscal, fora
determinada, mediante o supracitado Despacho Decisório, a exclusão do recorrente do polo
passivo da aludida autuação, uma vez que “No banco de dados da Confederação Nacional das
Empresas de Seguros (CNSEG) consta que PAULO JORGE DO PRADO financiou o veículo
pela CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL em 19/06/2007 (fls. 67 a 69),
ou seja, antes da data de autuação de 10/10/2008”, bem como a correção nos processos
relacionados, incluindo o presente processo.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.647 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723722/2012-07

Portanto, já há decisão por parte da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil – RFB, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente relacionada à aplicação da
pena de perdimento dos cigarros apreendidos, com a qual concordo plenamente, e a adoto
também para afastar a sua responsabilidade pela infração em questão (multa por transporte
irregular de cigarro de procedência estrangeira).
Há ainda um acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/PR, nos
autos da ação de obrigação de fazer (transferência de veículo) cumulada com pedido de
indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrente em face do Banco Itauleasing
S/A, juntada às fls. 190/205, prolatado em 22/06/2016, que, de forma detalhada, expõe os fatos
relacionados à propriedade do veículo em tela e reconhece que a alienação pelo recorrente antes
da data da infração em apreço, mencionando, inclusive, o aludido processo administrativo no
12457.014273/2008-18, concernente à aplicação da pena de perdimento da mercadoria
apreendida (cigarro).
Importante assinalar ainda os documentos juntados pelo ora recorrente na fase de
apresentação da impugnação, às fls. 50/55, atinentes a Contrato de Venda de Veículo com a
empresa revendedora de veículos e Declaração da própria empresa revendedora de veículos, os
quais também evidenciam a alienação do veículo pelo recorrente ainda no ano de 2007, vale
dizer, antes da data da apreensão de cigarros efetuada pela autoridade fiscal no aludido veículo
(10/10/2008).
Logo, há provas juntadas aos autos suficientes para evidenciar a venda do veículo
em data anterior ao da apreensão de cigarros efetuada pela autoridade fiscal no aludido veículo e,
portanto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente e, por conseguinte, afastar a
sua responsabilidade pela infração em apreço.
Ademais, entendo que o prazo para exclusão da responsabilidade prevista no
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, utilizado pela DRJ como fundamento para
manter o recorrente no polo passivo da autuação em tela, aplica-se somente à responsabilidade
pelas penalidades dispostas no CTB, notadamente multas de trânsito, de modo que não se aplica
à responsabilidade por multa decorrente da infração tributária em apreço.
Logo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e dou provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 257
DF CARF MF
Original